Tribunal: CARF
Processo: 12898.000221/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000221/2008-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.156 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
RADHJA ADN CONSERTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator. Processo julgado em
12/04/2023 período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
decidiu por manter em parte os créditos tributários objeto dos lançamentos de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e contribuições reflexas (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL; Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS; e Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS) referentes ao ano-calendário de 2005.
De acordo com o relatório do acórdão recorrido, assim foram descritos e
encadeados os fatos até o julgamento da impugnação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000221/2008-75
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.156 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000221/2008-75

A ação fiscal iniciou-se em 28/04/2008 (AR de fl. 5) com a ciência do Termo de
Inicio de Ação Fiscal de fls. 3/4, no qual o contribuinte foi intimado a
apresentar os livros contábeis e os extratos de conta bancária e aplicação
financeira. Contudo, alegou que em virtude do falecimento do contador estava
impossibilitado de apresentação da escrituração (respostas de fls. 6, 8 e 9).
Em 04/06/2008 (fl. 7) o contribuinte foi novamente intimado a apresentar os
extratos de conta bancária e aplicações financeiras. Em 13/08/2008 apresentou
os extratos de conta corrente dos bancos BRADESCO e CITIBANK.
Em 06/08/2008, a interessada foi intimada por meio do Termo de Intimação n°
04 (fls. 17/20) a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em sua
(s) conta-corrente. Em atendimento respondeu (fls. 21/22) que os valores são
referentes a transferência entre contas e resgates de aplicação financeira.
No Termo de Verificação e Intimação n° 2 (fls. 30/31), a fiscalização cita que
os extratos foram obtidos através de Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) e intima o contribuinte a apresentar os extratos de aplicações financeiras.
Os extratos foram obtidos através de RMF conforme informado no Termo de
Intimação Fiscal n° 4.(fl.38)
A fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro com fulcro no Inciso III do
Artigo 530 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99).
O auto de infração lavrado possuía as seguintes infrações:
-Omissão de receita de prestação de serviços no valor de R$3.500,00.
-Rendimentos de Aplicação Financeira de Renda Fixa.
O contribuinte foi cientificado em 30/01/2009 e apresentou a impugnação (fls.
149/171) em 27/02/2009 alegando em síntese:
- Nulidade por cerceamento de defesa por falta de clareza, visto que "os valores
dos rendimentos apontados no comprovante mensal de aplicações e resgates
apresentado pelo BRADESCO, acostado às fls. 64 do processo, em nada têm a
ver com os valores constantes do Quadro Demonstrativo dos Rendimentos das
Aplicações Financeiras às fls. 105";
-A fiscalização obteve as movimentações bancárias através de RMF, contudo
não a juntou ao processo, portanto, a impugnante não conseguiu entender o
motivo pelo qual teve o seu sigilo bancário quebrado. Alega descumprimento
do Decreto n° 3.724/2001;
-a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 105/2001 e que a quebra do
sigilo somente pode acontecer por ordem judicial;
-Em relação ao depósito de R$3.500,00 alega que as retiradas justificam e
comprovam a origem do depósito;
-erro no enquadramento legal da infração que não se refere às irregularidades
especificadas no Termo de Verificação;
-em relação a infração relativa aos rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa alega que não entendeu o que a fiscalização quis dizer quando afirma que
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.156 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000221/2008-75

as receitas consideradas na apuração do Lucro seria o somatório das receitas
mencionadas nos itens 7 e 12.
-não foi considerado o valor do IRRF das aplicações financeiras objeto da
tributação.
- solicita a "anulação integral dos lançamentos reflexos, dada a íntima relação
de causa e efeito que vincula um aos outros ";
Em sessão de 20/10/2010, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ 1) julgou procedente em parte a impugnação por meio do acórdão
12-34.063 com ementa vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO.A base de cálculo é o valor do rendimento constituído pela
diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF, e o valor da
aplicação financeira.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação por parte das
instituições financeiras de informações solicitadas pela RFB não constitui
quebra de sigilo bancário e independe de autorização judicial.
CONSTITUCIONALIDADE É o administrador um mero executor de leis, não
lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A
análise de teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do Poder
Judiciário.
AUSÊNCIA DE PROVAS Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, a impugnação deve vir instruída com as provas das alegações, uma vez
que a alegação, por si só, não produz modificações no lançamento do crédito
tributário.
NULIDADE - ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL - O erro na citação
do enquadramento legal de determinada infração não causa nulidade do auto de
infração quando, através da descrição dos fatos, é possível a pessoa jurídica
compreender os fatos imputados e exercer seu direito defesa.
DEDUÇÃO DO IRRF - O imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa será deduzido do devido no
encerramento do período de apuração conforme previsto no artigo 33 da IN SRF
n° 25/2001.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, CSLL, COFINS. LANÇAMENTOS
REFLEXOS. - Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhem os
lançamentos que tenham sido formalizados por mera decorrência daquele, na
medida que inexistem fatos ou argumentos novos a ensejarem conclusões
diversas.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.156 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000221/2008-75

Crédito Tributário Mantido em Parte
Após ciência, em 07/12/2010 (e-fls. 208), foi interposto recurso voluntário em
05/01/2011 (e-fls. 209/222), peça na qual a Recorrente reitera todas as razões expostas em sua
impugnação, alega nulidade da decisão recorrida por ofensa ao art. 31 do Decreto 70.235/72, e
ainda que a autoridade julgadora majorou os valores referentes ao IRPJ devido apurado pelo
Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Dentre as várias nulidades arguidas, a alegação de vício na quebra de sigilo
bancário da recorrente merece primazia na análise, pois se trata de questão que, em tese,
possibilita a anulação de todo o lançamento.
Questiona a Recorrente que desconhece os motivos pelos quais seu sigilo bancário
foi quebrado. Embora possua conhecimento dos comandos estabelecidos pela Lei Complementar
no105 de 2001 e pelo Decreto no 3.724 do mesmo ano, não obteve acesso às razões levantadas
pela autoridade fiscal em sua Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
aos bancos para exigência dos extratos de conta corrente de depósito à vista, simplesmente
chamada de “conta corrente”. Isso, porque não foram juntados aos autos cópia das RMF, bem
como o relatório circunstanciado que justifica o pedido de quebra, conforme as seguintes
palavras da Recorrente (e-fls. 216):
Como já mencionado na peça impugnatória e ratificado pela própria autoridade
julgadora não há no processo qualquer comprovação de intimação feita às instituições
bancárias para fornecimento de dados referentes às movimentações financeiras, bem
como, cópia das Requisições de Movimentações Financeiras (RMF) e muito menos
qualquer tipo de relatório circunstanciado justificando o pedido de quebra.
Compulsando os autos, verifico que houve duas solicitações distintas de
informações sobre movimentações financeiras: uma referente às movimentações de conta
corrente, solicitada junto aos bancos Bradesco, Citibank, e Itaú; e outra, em momento posterior,
relativa à movimentação das aplicações financeiras efetuada junto aos mesmos bancos.
Quanto à primeira requisição, embora sem documento juntado aos autos, entendo
que a única justificativa possível para a solicitação de emissão da RMF seria eventual embaraço
à fiscalização, hipótese prevista no art. 3o, inc. VII, do Decreto no 3.724/2001, que faz remissão
ao art. 33 da Lei no 9.430/96, pela suposta negativa de fornecimento dos extratos bancários pelo
Fiscalizado no momento em que respondeu à primeira intimação, com solicitação de prazo, em
razão de evento que impossibilitou seu acesso aos documentos requisitados, e, após, em nova
resposta, com a confirmação de que, de fato, os documentos não poderiam ser entregues.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.156 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000221/2008-75

A priori, não enxergo outro motivo, uma vez que as demais hipóteses previstas no
art. 3o do Decreto 3.724/2001 não se coadunam com as circunstâncias fáticas do presente caso,
de acordo com a redação do normativo vigente naquele período. Confira-se:
Art.3oOs exames referidos no § 5odo art. 2osomente serão considerados indispensáveis
nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
I-subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II-obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III-prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país enquadrado nas condições estabelecidas noart. 24 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não residente,
de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b)inapta, nos casos previstos noart. 81 da Lei no9.430, de 1996;
IX-pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
Contudo, apesar da impossibilidade de apresentação dos documentos exigidos,
torna-se importante ressaltar que o Fiscalizado se comprometeu a apresentar os extratos
bancários no prazo máximo de 60 dias, segundo a parte final de sua carta-resposta a seguir
reproduzida:
5-) Desta forma foram esgotadas as tentativas de localização destes documentos, que
agora estão em local incerto e não sabido, não tendo a empresa como atender a
intimação procedida.
Todavia, na tentativa de amenizar esta dificuldade requereu a empresa fiscalizada em
28/04/2008, um extrato anual de 2005 junto ao Banco Bradesco, na qual possui sua
conta corrente (doe. Junto) a fim de atender o procedimento de intimação e fiscalização,
tendo o banco informado que dentro de 90 dias a solicitação será atendida.
Em atendimento ao item 6 do termo de intimação, informa que a escritura citada não é
de aquisição de imóvel e sim uma confissão de divida, conforme comprova e junta ao
presente em xerox.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.156 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000221/2008-75

Aguardando e acreditando na compreensão do DD Sr. Auditor, assim como de todo
setor da fiscalização, ante a situação inusitada e surpreendente que se encontra a
empresa fiscalizada, compromete-se a empresa a apresentar o dito extrato no prazo de
máximo de 60 dias.
Nesse sentido, resta evidente que até aquele momento, não houve recusa à
apresentação, sendo, a meu ver, razoável o prazo de 60 dias solicitado para apresentação dos
extratos. No entanto, não obstante o compromisso assumido pelo Fiscalizado, foram requisitadas
informações financeiras diretamente aos bancos, conforme se verifica pelo conteúdo do quarto
termo de intimação, que traz um anexo com a relação dos depósitos bancários para comprovação
da origem dos valores creditados. Tal fato foi traduzido no item 6 do Termo de Verificação e
Intimação no 1 lavrado em sequência, com a seguinte redação:
6- Através da intimação do no 04, lavrado, em 06.08.2008, o contribuinte foi intimado a
comprovar as origens através de documentação hábil e idônea os valores creditados nas
contas correntes dos bancos mencionados no itom anterior conforme relação apensada a
aludida intimação. Os extratos bancários foram obtidos pela fiscalização através das
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) .
Pelas circunstâncias expostas, caso se constate como única motivação da proposta
de emissão da RMF a de embaraço à fiscalização, haveria a possibilidade de se construir o
entendimento de vício do lançamento pela ausência de consentimento expresso do contribuinte
para acesso a seus dados bancários, uma vez que os autos, a meu juízo, não revelam a existência
do possível embaraço.
Por essa razão, faz-se necessário não somente a juntada aos autos do documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), que fora
utilizado pela autoridade fiscal para acesso dos dados dos extratos bancários do contribuinte
junto às Instituições Financeiras, como também a juntada do relatório circunstanciado previsto
no art 4o, § 5o, do Decreto 3.724/200, uma vez que segundo o § 6o desse artigo, no referido
relatório “deverá constar a motivação da proposta de expedição da RMF, que demonstre, com
precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista
no artigo anterior, observado o princípio da razoabilidade.”
Diante do exposto, VOTO em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente as seguintes informações a este colegiado, sem prejuízo de outras
que julgar pertinentes: (i) requisição(ões) (RMF) utilizada(s) para solicitação de informações
junto às instituições financeiras; e (ii) relatório circunstanciado com a motivação da proposta de
expedição da(s) RMF.
Ao final, dê-se ciência ao contribuinte da informação requerida, assegurando-lhe o
prazo de trinta dias para manifestação. Findo o referido prazo, com ou sem manifestação da
recorrente, deverá o processo ser devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 246
DF CARF MF
Original